Tribunal: CARF
Processo: 13807.009808/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13807.009808/2010-07
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.813 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NAIM NAGIB EL BAYEH

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas em razão de omissão de rendimentos e das glosas com despesas médicas e com
previdência Privada e Fapi.
A descrição dos fatos entra-se no corpo do próprio lançamento às fls. 4/10.
Impugnado o lançamento à fl. 2, Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
São PauloII/SP julgou-o procedente em parte às fls. 43/48.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.009808/2010-07
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.813 - CSRF/2a Turma
Processo no 13807.009808/2010-07

Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção deu provimento
parcial ao recurso voluntário de fls. 55/60, por meio do acórdão 2402-009.506 – fls. 77/83.
Inconformada, a União apresentou recurso especial às fls. 85/92, postulando, pelo
conhecimento e provimento de seu recurso, com vistas a que fosse reformado o acórdão
recorrido e restaurada a decisão de 1a instância.
Em 7/5/21 - às fls. 124/127 - foi dado seguimento ao recurso da Fazenda Nacional
para que fosse rediscutida a matéria “prova documental juntada apenas na fase recursal,
mesmo não estando presentes as hipóteses do artigo 16. par. 4". do Decreto n" 70.235/72”.
Intimado do recurso interposto pela União em 29/7/21, consoante se denota de fl.
133, não consta dos autos contrarrazões apresentadas pelo autuado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A recorrente tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 31/3/21
(processo movimentado em 1o/3/21) e apresentou seu recurso especial tempestivamente em
8/3/21 (fl. 121). Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “prova documental juntada apenas na fase recursal, mesmo não
estando presentes as hipóteses do artigo 16. par. 4". do Decreto n" 70.235/72”.
O acórdão de recurso voluntário foi assim ementado, naquilo que interessa ao
caso:
PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL.
Como regra, a prova deve ser apresentada na impugnação; contudo, tendo o contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada
e a realização do seu exame em atenção ao princípio da verdade material.
Sua decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para cancelar a glosa da dedução dos seguintes valores: (i)
R$ 150,000,00, a título de previdência privada e Fapi, mantido o limite de 12% (doze
por cento) do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do
imposto devido na Declaração de Ajuste Anual; (ii) R$ 4.050,00, a título de despesas
odontológicas referentes aos serviços prestados pelo cirurgião dentista Fauze Ramez
Baddredine; (iii) R$ 445,00, pagos à empresa de radiografia CTA – Centro de
Tomografia Avançada; e (iv) R$ 550,00, pagos ao médico Wiliam Habib Chahade.
Do conhecimento. Prova documental juntada apenas na fase recursal, mesmo não estando
presentes as hipóteses do artigo 16. par. 4". do Decreto n" 70.235/72.
Quanto à matéria, pretende a recorrente ver reformada decisão que admitiu a
análise de prova documental apresentada após a impugnação. Para tanto, indicou o acórdão de no
108-09.510 como paradigma representativo da controvérsia que pretende ver dirimida a seu
favor.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.813 - CSRF/2a Turma
Processo no 13807.009808/2010-07

Isto porque, o colegiado recorrido assentou pela possibilidade, a bem da verdade
material, de se admitir a análise de provas apresentadas após a impugnação fora das hipóteses
previstas no § 4o do artigo 16 do Decreto 70.235/72, ao fundamento, ainda, no princípio da livre
convicção do julgador, aliado ao princípio da persuasão racional. Veja-se excerto do voto
condutor:
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato
gerador) praticados pelo contribuinte.
Ao julgador administrativo, com fulcro no art. 29 do Decreto no 70.235/721, é permitido
formar livre convicção quando da apreciação das provas trazidas aos autos - seja pela
fiscalização, de um lado, seja pelo contribuinte, de outro -, com o intuito de se chegar a
um juízo quanto às matérias sobre as quais versa a lide, isto porque o princípio da livre
convicção, aliado ao princípio da persuasão racional, impõe, ao menos no âmbito do
julgamento, que haja a consideração de um todo, formando-se a convicção com base
nos elementos constantes dos autos, em um todo harmônico.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual.
Contudo, tendo o contribuinte apresentado os documentos comprobatórios no
voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização do seu exame, pois seria por
demais gravoso e contrário ao princípio da verdade material a manutenção da glosa de
deduções sem a análise das provas constantes nos autos.
Além disso, esta é a ultima instância administrativa para derradeiro reconhecimento, e
não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do seu direito no
Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com as provas
apresentadas em juízo. Nesse sentido é o entendimento desse Órgão: [...]
Passando ao paradigma indicado, não obstante sua ementa trazer a tese de
interesse da recorrente1, constata-se que a discussão da qual se pretende valer a Fazenda
Nacional cingiu-se à análise da decisão de primeira instância sob o enforque de sua suposta
nulidade, dada à alegação do sujeito passivo de que teria havido ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, em razão de ter sido indeferido seu pleito de prova pericial e
testemunhal lá postulado. Note-se, com isso, que a norma então apreciada foi aquela inserta no
artigo 18 do Decreto 70.235/72, como inclusive citou o relator. Confira-se:
Contudo, vale observar que a realização de diligência ou perícia, embora possa ser
solicitada pela parte, é providência determinada em função do juízo formulado pela
autoridade julgadora quanto à sua necessidade para o esclarecimento de pontos obscuros
ou que exijam conhecimento especializado. De outro lado, não se presta para suprir as
deficiências das partes na apresentação de provas de sua responsabilidade, consoante
estabelecido no artigo 18 do Decreto n° 70.235, de 1972, verbis:
"Art. 18 - A autoridade administrativa de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perídas, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observado o disposto no art. 28, in fine."
Ao longo do voto, aquele relator noticiou uma série de circunstâncias que, sob sua
ótica, justificaram, em sede de julgamento em primeira instância, a negativa ao pleito do autuado
para produção de prova pericial e testemunhal. Assentou que não teria havido cerceamento de

1 PAF. PROVAS - PRECLUSÃO - A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito do
innpugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, ou que se refira ela a fato ou direito superveniente ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.813 - CSRF/2a Turma
Processo no 13807.009808/2010-07

seu direito de defesa já que o recorrente teria apresentado todas as provas que possuía, além do
quê, a produção de prova pericial ou de diligência tratar-se-ia de providência determinada em
função do juízo formulado pela autoridade julgadora quanto à sua necessidade para o
esclarecimento de pontos obscuros ou que exijam conhecimento especializado. Confiram-se os
seguintes fragmentos do voto condutor:
Pois bem, durante este longo tempo (mais de 4 anos), a Recorrente apresentou todas as
provas que possuía, tais como, notas fiscais de serviço, comprovantes de pagamentos,
livros fiscais e comerciais, estatuto, etc., as quais estão reunidas nos 9 (nove) volumes
que formam os presentes autos e o relativo à Representação Fiscal para fins Penais,
anexo a este.
E mais, além das inúmeras laudas relativas a documentos que apresentou, a Recorrente
interpôs diversas ações judiciais buscando, não só eximir-se da tributação do imposto de
renda na fonte sobre rendimentos de aplicações financeiras, como também continuar
usufruindo da imunidade tributária suspensa por dois Atos Declaratórios baixados pelo
Delegado da DRF em Belo Horizonte.
Vê-se, assim, que a Recorrente utilizou-se de todos os meios de prova e de todas as
instâncias que lhe são outorgadas pelo ordenamento jurídico e processual pátrio, para
defender-se da acusação fiscal, o que faz ruir por terra toda e qualquer alegação de
cerceamento do seu direito de defesa.
Ademais, vale esclarecer que as garantias constitucionais do contraditório e da ampla
defesa foram rigorosamente respeitadas, na medida em que foi oportunizado ao
contribuinte, em todas as fases processuais, o exame do processo e a obtenção das
cópias das peças que o integram. A instauração do contraditório está demonstrada, de
modo inequívoco, mediante a notificação do lançamento e a concessão do prazo de
trinta dias para o Contribuinte pagar ou impugnar o feito, podendo então, nessa ocasião,
apresentar as razões de fato e de direito que militam a seu favor e produzir todas as
provas admitidas no direito, para corroborar suas alegações, requerendo, inclusive, a
realização de diligências e perícias.
Contudo, vale observar que a realização de diligência ou perícia, embora possa ser
solicitada pela parte, é providência determinada em função do juízo formulado pela
autoridade julgadora quanto à sua necessidade para o esclarecimento de pontos obscuros
ou que exijam conhecimento especializado. De outro lado, não se presta para suprir as
deficiências das partes na apresentação de provas de sua responsabilidade, consoante
estabelecido no artigo 18 do Decreto n° 70.235, de 1972, verbis:
[...]
Como se vê, contrariamente ao que entende a recorrente, o dispositivo atribui ao poder
discricionário da autoridade fiscal a realização de diligências ou de perícias, posto que
estas não constituem direito líquido e certo do contribuinte, mas apenas se destinam a
formar a convicção do julgador. Por isso mesmo, dá-lhe a lei a faculdade de decidir,
discricionariamente, se é o caso de deferir o pedido do contribuinte ou não, e mesmo
sem pedido do contribuinte, determinar as que julgar necessárias, de ofício.
No presente caso, a autoridade recorrida, louvando-se na competência que a lei lhe
confere, indeferiu a realização da perícia requerida, por considerá-la prescindível, o que
foi considerado pela recorrente cerceamento do seu direto de defesa.
Entendo de todo improcedente tal alegação: a uma porque, como já ressaltado, a lei
relaciona a determinação ou não de perícia com o livre discemimento do julgador, que
mandará realizá-las "quando entendê-las necessárias"; a duas porque não ocorreu
qualquer agressão ao direito de defesa consagrado em nossa Carta magna, pois ao
ingressar com a impugnação e o recurso, a empresa demonstrou, de forma inequívoca,
seu pleno conhecimento do processo fiscal, contra o qual exerceu, inclusive, o mais
amplo direito de defesa.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.813 - CSRF/2a Turma
Processo no 13807.009808/2010-07

Note-se, finalmente, que a recorrente apresentou, no curso dos trabalhos fiscais,
documentos e demais elementos extraídos de sua contabilidade que foram integralmente
acolhidos pela Fiscalização e permitiram, inclusive, a tributação pelo lucro real. Daí
pretendida perícia ter se demonstrado prescindível.
[...]
Perceba-se, com isso, que o caso paradigmático não aborda o mesmo dispositivo
legal aqui analisado, notadamente a temática da apresentação de documentos probatórios, por
parte do sujeito passivo, fora das hipóteses previstas no artigo 16 do Decreto 70.235/72, mas sim
a realização de diligências e perícias – ainda que pleiteada pelo autuado - que estariam na esfera
de discricionariedade do julgador quando da formação de seu livre convencimento.
Nesse rumo, penso que, s.m.j. o paradigma adequado seria aquele em que restasse
assentado que a apresentação de documentos, por parte do sujeito passivo e após a impugnação,
estaria restrita, incondicionalmente, às hipóteses constantes do § 4o do artigo 16 do Decreto
70.235/72.
Pelo exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 140
DF CARF MF
Original